Tribunal: TJDFT
Processo: 0737910-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. ÚLTIMA PARCELA NÃO PRESCRITA. PRELIMINARES. PREVI. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CARACTERIZADA. MÉRITO. BET. REVISÃO. RESERVA ESPECIAL. DESTINAÇÃO DO CRÉDITO. EXCLUVIDADE. PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS. REPASSE AO PATROCINADOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO. PODER REGULAMENTAR.
1. Em que pese não se tratar de complementação de aposentadoria, o prazo a ser observado também deve ser o quinquenal, por aplicação analógica da Súmula 291 do STJ, tendo em vista a pretensão de receber a diferença entre o valor efetivamente pago e aquilo que entende ser devido. Precedentes.
2. Tratando-se de verba de natureza alimentar recebida mensalmente, portanto, de trato sucessiva, a prescrição somente atinge as parcelas anteriores ao quinquênio prévio ao ajuizamento da ação.
3. Considerando que o cerne da questão se cinge em aferir se a autora possui direito ao recebimento dos valores equivalentes às parcelas do BET – Benefício Especial Temporário, que foram destinadas ao órgão patrocinador – Banco do Brasil, não há que se falar em necessidade de incluir a União apenas porque se discute legalidade de Resolução editada pela PREVIC, mormente quando inexiste interesse jurídico e o ingresso do ente público como parte não afetaria o julgamento da causa.
4. Nos termos do art. 46, §4o, do CPC, havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no de qualquer deles, à escolha do autor. Sendo o primeiro réu, Banco do Brasil, sediado em Brasília/DF, não há que se falar em incompetência de juízo.
5. A disposição do art. 20, inciso III, da Resolução MPS/CGPC no 26/2008, que estabeleceu que a reserva especial seria paga aos participantes e ao patrocinador de forma paritária, está em desacordo com as normas previstas no art. 202 da Constituição da República, bem como nas Leis Complementares no 108/2001 e 109/2001, de forma que a destinação das parcelas do custeio, sejam as pagas pelo participante, como as vertidas pelo patrocinador, devem ser direcionadas exclusivamente para o beneficiário.
6. Isso porque nenhum dos dispositivos estabelecem que eventual benefício ou seu valor correspondente, decorrente da reserva especial, deva ser restituído ao patrocinador na mesma proporção do benefício pago ao participante.
7. Nesse esteio, em que pese a prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos para complementar as leis e permitir, no caso concreto, a sua efetiva aplicação, viola o poder regulamentar a edição de norma que extrapole a função de “complementar” e invada a competência do legislativo, retirando direito dos participantes e beneficiários de previdência privada, quando não há respaldo legal para tanto.

8. Deu-se provimento ao recurso para afastar a prejudicial de prescrição. No mérito, julgou-se parcialmente procedente a demanda.